Tribunal: TJSP
Processo: 2277049-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento (Allianz Parque) – Pretensão da autora (contratante) de que seja imposto à ré o cumprimento do contrato – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano – Deferimento – Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento (Allianz Parque) – Pretensão da autora (contratante) de que seja imposto à ré o cumprimento do contrato – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano – Deferimento – Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de deferimento da antecipação da tutela recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277049-41.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante R. A. E. I. S.A., é agravado S. 5 A. LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2277049-41.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO N° 2277049-41.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÓ 5 ACADEMY LTDA.
AGRAVADA: REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A.
VOTO No 39.521
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE Contrato de cessão de uso de espaço para
realização de evento (Allianz Parque) Pretensão da autora
(contratante) de que seja imposto à ré o cumprimento do
contrato
Presença de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de
dano
Deferimento
Agravo de instrumento provido,
prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de
deferimento da antecipação da tutela recursal.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de pedido de antecipação de tutela em caráter
antecedente (contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento),
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava impor à ré o cumprimento do
contrato, abstendo-se da prática de qualquer ato que possa afetar a infraestrutura
do Allianz Parque.
Afirma a agravante que, ainda no primeiro semestre do ano,
iniciou tratativas com a agravada para que no mês de dezembro de 2019 fosse
realizada a segunda edição da “Paris Cup Brasil” no Allianz Parque, restando
formalizado o contrato em setembro de 2019, em caráter irrevogável e
irretratável, após o que passou a divulgar o evento na mídia especializada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
3
evento este que foi recebido com grande entusiasmo pelo público em geral,
resultando na venda de mais de mil ingressos, com receita milionária e inscritos
de pelo menos 9 cidades de todo o Brasil. Acrescenta que, para viabilizar o
sucesso do evento, já fez altos investimentos, incluindo despesas com
hospedagem, transportes, organizadores, já reservados três hotéis nas
redondezas do Allianz Parque, totalizando um investimento de aproximadamente
R$ 630.000,00. Afirma que, entretanto, em meados de novembro, foi
surpreendida pela agravada com a informação de que pretendia a extinção do
contrato, pois havia tomado a decisão comercial de substituição do gramado do
Allianz Parque, certo que, a despeito das suas inúmeras manifestações
discordando dessa pretensão, a agravada formalizou sua pretensão de extinção
do contrato via e-mail, datado de 25.11.2019. Ressalta que, após notificar a
agravada, esta adotou postura bastante contraditória em sua resposta, pois, ao
mesmo tempo em que tentou negar a celebração do contrato, confirmou o
recebimento do preço acordado, bem como se colocou à disposição para
amigavelmente tentar solucionar a questão, mantendo, contudo, o
posicionamento de denunciar o contrato, razão pela qual ingressou com o pedido
de tutela antecipada para socorrer-se ao Poder Judiciário com o intuito de
salvaguardar seus direitos e de terceiros. Salienta que, além de evitar sofrer
prejuízos, a sua postura visa também resguardar o interesse da coletividade e
das centenas de crianças que, há pelo menos 4 meses, nutrem o desejo de jogar
no Allianz Parque. Aduz que o D. Juízo 'a quo” indeferiu a tutela de urgência sob
o fundamento de que “a própria cláusula 5.5 do Contrato prevê a possibilidade de
rescisão contratual por parte da cedente, ora ré, com as consequências
pecuniárias cabíveis”. Alega que, entretanto, não é esse o alcance da
mencionada cláusula contratual, esclarecendo que tal disposição estabelece a
possibilidade de a cessionária (a agravante) optar pela resolução (com justa
causa) de extinguir a avença caso a Cedente (a agravada) praticasse alguma
infração contratual. Argumenta que é um contrassenso a agravada pretender usar
a seu favor uma prerrogativa de extinção contratual que caberia apenas a ela,
agravante, certo que a invocação de tal cláusula chega a configurar a alegação
da própria torpeza. Acentua que o artigo 475, do Código Civil, determina que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
4
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não
preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização
por perdas e danos”, possibilidade que não se confunde com o cabimento da
denúncia unilateral e imotivada do contrato, expressamente vedada pela cláusula
14.1. Afirma que o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal e da doutrina
são firmes no sentido de que o contrato cria um vínculo com força de lei entre as
partes, o qual não pode ser alterado ou modificado sem o mútuo consentimento
das partes. Alega, por outro lado, que, o simples fato de as partes terem tentado
chegar a uma solução amigável para a solução do impasse não pode ser utilizado
contra seus interesses e contra o contrato. Argumenta que não é minimamente
crível aceitar que simples discussões por meio de mensagens trocadas por
WhatsApp cumpram o requisito de alteração “escrita” exigida pela cláusula 15.4
do contrato, ressaltando que, de qualquer forma, a pessoa autorizada a tomar
essa decisão (CEO da empresa) não concordou com os termos propostos para
celebração de eventual distrato. Assevera que a decisão agravada, caso não seja
reformada, acabará por chancelar a postura desrespeitosa da agravada, que
importa em descumprimento do contrato e em total inobservância aos princípios
basilares do direito contratual, não se podendo admitir que uma das partes
entenda por bem extinguir um compromisso às vésperas da realização de um
evento de grande porte e sem se preocupar com os vultosos investimentos que
foram feitos ou com o grave dano reputacional que sua conduta desidiosa
causará à outra parte, em verdadeira afronta aos princípios da boa fé contratual e
da função social do contrato. Sustenta que, conforme ensina a doutrina, a
execução específica da obrigação é prioridade do sistema, certo que o autor
somente será remetido para o equivalente econômico (perdas e danos) se for
impossível chegar-se à prestação devida, ou se for opção sua. Assinala que,
havendo até o presente momento gramado no Allianz Parque e não tendo sequer
chegado ao Brasil o novo material sintético, não se pode falar na impossibilidade
de a agravada cumprir o avençado nos exatos termos especificados, em linha
com o disposto no artigo 499, do Código de Processo Civil. Pondera que, ao
consignar que não seria possível impedir que a agravada rescinda o contrato,
ainda que tenha que, se o caso, responder pelo inadimplemento, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
5
agravada acaba por inverter completamente a lógica do sistema, privilegiando as
perdas e danos em detrimento do cumprimento específico de uma obrigação, à
mercê da sua vontade (da agravante). Alega, por outro lado, que nenhuma linha
da decisão agravada foi dedicada ao perigo de dano, muito provavelmente
porque esse está inequivocamente presente. Salienta, de qualquer forma, que o
evento está marcado para acontecer entre 7.1.2020 e 12.1.2020, certo que a
proximidade dessa data implica na impossibilidade de substituição do local para
outro com as mesmas características do Allianz Parque, e a não realização do
evento geraria prejuízos reais e reputacionais que poderiam comprometer
seriamente a sua saúde financeira, já que apenas a especulação a respeito já lhe
causou danos, destacando que já foram vendidos 1.273 ingressos, envolvendo
cerca de 500 famílias que virão de todo o país. Afirma que existe, ainda, uma
série de providências a serem adotadas para realização do evento, tais como a
realização de vistorias no Allianz Parque a fim de obter licenças e alvarás junto à
Prefeitura e ao Corpo de Bombeiros, o que não será possível sem a autorização
da agravada, de modo que, caso a antecipação da tutela recursal não seja
concedida, é possível que se torne inócua. Pondera que não há periculum in
mora inverso, posto que, sendo medida meramente comercial, a substituição do
gramado do Allianz Parque pode ser adotada em outro período. Ressalta que,
para agravar ainda mais a situação, a W TORRE, grupo do qual a agravada faz
parte, encontra-se em dificuldades financeiras e provavelmente não poderá fazer
frente à indenização suficiente para compensar os danos a serem suportados no
caso da não realização do evento. Requer o provimento do recurso para o fim de
deferir a tutela de urgência requerida na inicial.
Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para o fim
de determinar à agravada a adoção de providências para cumprimento do
contrato firmado com a agravante, conforme item “iv” do pedido constante da
minuta recursal (fl. 68), bem como para que se abstenha de praticar qualquer ato
que possa afetar a infraestrutura do Allianz Parque, incluindo a retirada do
gramado, de modo a prejudicar ou impossibilitar a realização do evento da
agravante, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
6
Contra essa decisão a agravada apresentou embargos de
declaração, que foram rejeitados, bem como agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.
Diante do julgamento do agravo de instrumento nesta
oportunidade, tenho por prejudicado o agravo interno interposto pela agravada
contra decisão de deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
O agravo de instrumento comporta provimento.
Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal com as
seguintes considerações:
Tributado o devido respeito ao entendimento externado no
“decisum” atacado, estão presentes, a meu ver, os requisitos autorizadores da
antecipação da tutela recursal.
Com efeito, há relevância na argumentação da agravante a
denotar a probabilidade de provimento do recurso, especialmente por força do
disposto no artigo 475, do Código Civil, que dispõe que “a parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
(grifei). De acordo com a lição de Nelson Rosenvald: “O artigo em comento
concede ao contratante fiel duas opções: poderá desconstituir a relação contratual
por meio da ação resolutória ou insistir na tutela específica, postulando o
cumprimento da prestação. Não há hierarquia entre as opções, cabendo a parte
lesada escolher uma delas de acordo com os seus interesses. (...) Caso a parte
adimplente propugne pela tutela específica, poderá se servir do art. 497, do
CPC/2015 para insistir no cumprimento de contratos consubstanciados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
7
obrigações de fazer e não fazer, bem como da letra a do mesmo artigo para a
determinação das obrigações de dar coisa certa ou coisa incerta.(...) Com efeito,
cabe à parte lesada julgar se o inadimplemento gerou a inutilidade da prestação ou
se, não obstante o descumprimento, ela ainda lhe é interessante. No primeiro caso,
restará apenas a demanda resolutória (art. 395, parágrafo único, do CC). Mas, se a
prestação ainda for viável ao credor, a hipótese ainda é de mora, o que justifica a
manutenção da relação contratual” (Código Civil Comentado, Coordenador
Ministro Cezar Peluso, Manole, 13a edição, p. 513).
Deve-se considerar, ainda, que, em princípio, a conduta da
agravada, de firmar o contrato de cessão de espaço do Allianz Parque para
realização do evento organizado pela agravante e, às vésperas da data acertada,
sinalizar com o distrato no seu exclusivo interesse, não se coaduna com o
princípio da boa fé contratual.
Não se vislumbra, por outro lado, que a manutenção do
contrato possa acarretar prejuízos irreparáveis à agravada, não sendo possível
divisar, por ora, que a realização do evento, marcado para ocorrer no período de 6
dias, na segunda semana de janeiro de 2020 (7 a 12.01.2020) possa atrapalhar
seriamente o processo de troca do gramado do estádio. Evidente, além disso, que
a troca do gramado devia levar em conta o compromisso já assumido com a
agravante, denotando forte indício de descontrole administrativo por parte da
agravada.
A previsão contida na cláusula 5.5, do contrato firmado pelas
partes, não comporta, em princípio, o entendimento de que a todo tempo, segundo
a exclusiva conveniência da agravada, pudesse ela decidir não cumprir o contrato,
pagando a multa de 20% que representa pouco mais de R$ 80.000,00, quantia que,
a primeira vista, se revela insuficiente para cobrir o que já foi desembolsado pela
agravante.
É o quanto basta para firmar o convencimento de que são
boas as chances da agravante de sucesso no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
8
De outra parte, o perigo de dano também está
suficientemente caracterizado, evidentes os prejuízos de toda sorte que a
agravante poderá sofrer com a não realização do evento, em conta, sobretudo, a
proximidade da data marcada, prejuízos esses decorrentes de todo o investimento
já realizado, ingressos vendidos, reputação do nome da agravante, mobilização de
grande contingente de pessoas, etc., que chegam a ser de fácil percepção.
Assim sendo, defiro o pedido de antecipação da tutela
recursal para o fim de determinar à agravada a adoção de providências para
cumprimento do contrato firmado com a agravante, conforme item “iv” do pedido
constante da minuta recursal (fl. 68), bem como para que se abstenha de praticar
qualquer ato que possa afetar a infraestrutura do Allianz Parque, incluindo a
retirada do gramado, de modo a prejudicar ou impossibilitar a realização do evento
da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00.
Por força dessa decisão, a agravada apresentou embargos
de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos:
Os embargos não comportam acolhimento.
A embargante, a pretexto da existência de erros materiais e
omissões, insurge-se contra o decidido, manifesto o intuito, puro e simples, de
reapreciação da matéria, a luz do que alega, o que, entretanto, não se mostra
possível em sede de embargos de declaração.
De qualquer forma, importante destacar, em conta a urgência
que o caso exige, que a antecipação da tutela recursal foi deferida porque há
importantes indícios nos autos de que, não obstante a juntada da via do contrato
assinada por ambas as partes, o negócio pactuado foi efetivamente concretizado,
considerando
especialmente
os
pagamentos
realizados
pela
embargada,
realizados de acordo com as orientações de preposto da embargante (fls. 234/235
do agravo, 338, 367/371 dos embargos de declaração) e não por mera liberalidade
da embargada, bem como as negociações para o “distrato”, o que não teria
sentido se não tivesse havido a concretização do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
9
As demais questões suscitadas pela embargante em nada
alteram o entendimento até aqui manifestado, certo que deverão ser objeto de
exame mais aprofundado quando do julgamento do agravo de instrumento e,
sobretudo, em cognição exauriente no processo principal, anotando-se que se está
diante, por ora, de discussão envolvendo tutela provisória, de modo que cada
parte deve estar ciente da sua conduta em relação ao caso em discussão e das
consequências que poderão advir quando do julgamento final da lide.
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Seguiu-se a interposição de agravo interno pela agravada,
com pedido de efeito ativo, pedido este que foi indeferido, nos seguintes termos:
Indefiro o pedido de efeito ativo e mantenho a decisão aqui atacada pelos seus
próprios fundamentos e por aqueles deduzidos na decisão que apreciou os
embargos de declaração opostos pela agravante, ausente argumento relevante
neste recurso com força para elidir os elementos de convicção até aqui
considerados.
No agravo interno foi indeferido, também, o pedido de
expedição de ofício ao S.C. Corinthians Paulista para esclarecimentos acerca das
tratativas para realização do evento da agravante nas dependências daquele
clube, porque entendi não se tratar de diligência relevante para a apreciação da
controvérsia, entendimento que subsiste, sobretudo porque já ultrapassado o
período de realização do evento, sem notícia de que tenha sido levada adiante
eventual pretensão da agravante de realização do evento em outro local, o que,
se de fato ocorreu, deve ser entendido apenas como a busca de alternativas por
conta do impasse criado pela agravada e da incerteza inicial de pronunciamento
judicial favorável.
Entendo que todas essas considerações prestam-se
também como fundamentos suficientes para o julgamento deste recurso, posto
que nada de novo foi apresentado pela agravada na contraminuta, que se limitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277049-41.2019.8.26.0000/50002 – VOTO No 39.521 – mcv
10
a reiterar toda a argumentação já exaustivamente deduzida nas diversas
manifestações e recursos anteriormente apresentados, nada trazendo de
concreto acerca das alegações de absoluta impossibilidade de realização do
evento no período pactuado e dos prejuízos que deverá suportar por conta da
tutela de urgência deferida em favor da agravante, o que, de qualquer forma, não
infirma o entendimento aqui manifestado, posto que agravada poderá buscar a
reparação que entender de direito caso saia vencedora da lide ao final.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo de instrumento
para o fim de deferir a tutela de urgência em favor da agravante, nos termos já
fixados quando da antecipação da tutela recursal, prejudicado o agravo interno.
SÁ DUARTE
Relator